Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO RICARDO BRAGA MOURA apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, em que requereu o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade (ID 17299842). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a PRIME CONSTRUÇÃO para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46